Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000765-86.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XX S.A.

APELADO: JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA, INDUSTRIA E COMERCIO DO PONTO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000765-86.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (“FIDCNP”)

ADVOGADO: CARINA MOISÉS MENDONÇA - OAB/SP 210.867

APELANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (“TRAVESSIA”)

ADVOGADO: TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM – OAB/SP 246.400

APELADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - OAB PA19471-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICIAL DE ORDEM MATERIAL NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil, posteriormente cedida ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I (“FIDCNP”), e subsequente cessão à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., objetivando o adimplemento de dívida decorrente de contrato de crédito. O juízo de 1º grau extinguiu a ação sem resolução de mérito com base no art. 485, V e VI, do CPC, por entender que a procedência parcial da ação revisional relativa ao mesmo contrato causou prejudicial de ordem material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a procedência parcial da ação revisional, que declarou a nulidade de algumas cláusulas contratuais, justifica a extinção sem resolução de mérito da ação de cobrança, ou se esta poderia prosseguir com a devida adequação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ação revisional, ainda que julgada parcialmente procedente, não implica na extinção da presente ação de cobrança. O processo de cobrança poderia ter continuidade mediante adequação dos valores contratuais, conforme sentença na revisional.

3.2. Precedente jurisprudencial reafirma que a existência de ação revisional não extingue, automaticamente, a ação de cobrança, que pode prosseguir com a observância das modificações contratuais já declaradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Anulação da sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade do processo.

Tese de julgamento
:

"1. A procedência parcial de ação revisional não impede o prosseguimento de ação de cobrança, desde que observadas as modificações contratuais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC nº 70078231511; TJPR, APL nº 0015304-74.2007.8.16.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000765-86.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (“FIDCNP”)

ADVOGADO: CARINA MOISÉS MENDONÇA - OAB/SP 210.867

APELANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (“TRAVESSIA”)

ADVOGADO: TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM – OAB/SP 246.400

APELADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - OAB PA19471-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (“FIDCNP”) e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (“TRAVESSIA”) contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, V e VI, por entender que houve perda superveniente do objeto.

Trata-se, na origem, de uma ação de cobrança, na qual o Banco do Brasil informa ter celebrado com a parte requerida, o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 339.901.451, que deu origem a 10 operações de crédito e que em determinado momento o requerido teria deixado de honrar com as parcelas do contrato.

Em sua contestação, o requerido alegou a ocorrência de conexão, tendo em vista ter ajuizado ação revisional, na qual contestava a validade de determinadas clausulas nos contratos celebrados junto ao banco do brasil, incluindo o contrato objeto da ação de cobrança.

Diante do julgamento com parcial provimento das ações revisionais, o juízo de primeiro grau entendeu pela perda superveniente do objeto deste processo, porquanto algumas cláusulas do contrato foram declaradas nulas, conforme a seguir transcrito:

(...)

Da preliminar de conexão com o processo nº 0059768-74.2011 - 5ª Vara Cível da Capital.

Verificando os aspectos jurídicos do instituto da conexão, de fato, as demandas possuíam forte conexão, uma vez que nesta vara o banco autor estava cobrando e na 5ª Vara o réu estava pretendendo revisão do contrato nº 339901451, mesmo contrato objeto de cobrança das operações de crédito da presente demanda. O processo nº 0059768-74.2011 foi sentenciado em 13/02/2020, conforme sentença fls. 427/436, sendo ao final julgado parcialmente procedente os pedidos da empresa ré, sendo reconhecida a nulidade das cláusulas 8ª, 20ª, 9ª, ressarcimento de valores pagos a mais, o que modificou substancialmente e há uma prejudicial tanto de ordem processual, quanto material que afeta o julgamento da presente demanda.

Assim sendo, a conexão está prejudicada, mas por força da coisa julgada e da procedência parcial que reconheceu nulidade de cláusulas dos encargos financeiros do contrato nº 339901451.

Houve prejudicial de natureza material e coisa julgada em relação à presente demanda.

Não obstante à coisa julgada material no julgamento do processo nº 0050505-47.2013, cujo objeto era uma AÇÃO DE COBRANÇA do banco autor contra o mesmo réu, foi reconhecido a modificação por força dos efeitos do julgamento do processo nº 0059768- 74.2011 que modificou as cláusulas referentes aos encargos remuneratórios das operações de crédito contratadas entre as partes, remetendo as partes para liquidação de sentença.

Assim sendo, estamos diante de uma patente perda superveniente do objeto e consequente falta de interesse de agir, além de ser inarredável que a discussão quanto à cobrança das operações de crédito relativo ao contrato nº 339901451 de fato, estarão por força de prevenção, muito mais reforçada pela coisa julgada, afetas ao juízo da 5ª Vara Cível.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, V e VI, do CPC, reconhecendo o prevento do juízo da 5ª Vara Cível, onde tramitará a liquidação da sentença e a falta de interesse de agir.

Irresignados, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (“FIDCNP”) e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (“TRAVESSIA”) interpuseram o recurso de apelação, onde esclarecem, inicialmente, que o Banco do Brasil cedeu ao FUNDO DE INVESTIMENTO, o crédito relacionado em seu favor nestes autos, conforme faz prova o Termo de Cessão juntado às fls. 249-348 (ID 17067376) e que posteriormente, foi cedido à TRAVESSIA SECURITIZADORA, conforme termo de cessão juntado às fls. 487-494 (ID 17067386 - Pág. 38 a 43).

Em suas razões recursais (ID 17067414), a apelante alega que ao tempo da prolação da sentença nestes autos, a sentença proferida nos autos da revisional ainda não havia transitado em julgado, de modo que caberia ao julgador de piso reconhecer, à época, a conexão entre o feito e a ação ordinária de revisão contratual nº 0059768-74.2011.8.14.0301, declinando competência para o juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém e jamais extinguir a demanda sem resolução de mérito.

Defende que, ao contrário do que constou na sentença, não houve prejudicial de natureza material no presente feito, na medida em que a Ação Revisional foi julgada parcialmente procedente apenas para, com relação ao contrato objeto desta demanda, excluir a cobrança da TAC e determinar “que a taxa de comissão de permanência fique limitada à soma da taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual limitada a 2% do valor da prestação”, bem como fosse compensado eventual valor cobrado a mais com o ainda devido pela apelada.

Dessa forma, entende que o julgamento proferido na Ação Revisional não prejudica o julgamento do mérito desta Ação de Cobrança, posto que apenas reconheceu a nulidade das clausulas entendidas como abusivas e delimitou os parâmetros a serem utilizados para se apurar o quantum devido a fim de adequar aos termos do referido decisório.

Relata que paralelamente à Ação Revisional, também tramitava na 5ª vara a Ação de Cobrança proc. nº 0050505-47.2013.8.14.0301, onde o juízo prevento entendeu ser cabível o prosseguimento da demanda de cobrança mediante apenas a realização de liquidação judicial para apurar o valor devido a fim de adequá-lo ao que restou decidido na revisional.

Ressalta que a Ação Ordinária de Revisão Contratual não possui natureza dúplice, de modo que as Apelantes não poderiam promover o Cumprimento de Sentença da Decisão proferida naquele feito revisional para reaver a quantia devida no contrato objeto de cobrança nesta demanda.

Observa que o BANCO DO BRASIL não apresentou Reconvenção no bojo da Ação Revisional – vez que o contrato em voga, já era objeto de cobrança nestes autos –, motivo pelo qual não se constituiu título executivo judicial a favor das Apelantes para execução dos valores devidos provenientes do contrato nº 339.301.451, objeto desta ação de cobrança.

Assim, aponta que é nítido o interesse das apelantes em obter, no presente feito, a tutela jurisdicional do Estado, a fim de constituir título executivo judicial e assim conseguir reaver os valores que lhes são devidos.

Com tais argumentos, pugna pela procedência do recurso de apelação a fim de constituir título executivo judicial hábil para embasar a pretensão das Apelantes de reaver os valores que lhes são devidos, com a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da condenação ao pagamento de ônus da sucumbência, porquanto a apelada foi quem deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança em virtude de seu inadimplemento, aplicando no caso, o princípio da causalidade, tendo, inclusive, a apelada decaído na maior parte dos pedidos da ação revisional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se acerca do acerto ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender existir prejudicial de ordem material, face a parcial procedência da ação revisional ajuizada pela parte devedora.

Observa-se da petição inicial da presente ação é de cobrança, ajuizada pela instituição financeira ora apelante, com vistas a ver adimplido o débito contraído pela ré, relativo a um contrato de Crédito.

Foi verificada a propositura de outra ação fundada no mesmo instrumento contratual (ação revisional) a qual foi julgada parcialmente procedente. O juízo de piso, ao analisar este feito, reconheceu uma prejudicial de ordem material, determinando, por conseguinte, a extinção da presente ação sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V e VI do Código de Processo Civil.

Em análise ao caderno processual, verifico que embora a ação revisional tenha sido julgada parcialmente procedente, tal fato não implica na extinção, sem resolução de mérito, da ação de cobrança, porquanto esta poderia prosseguir normalmente observando as determinações contidas em sentença de modo a excluir as cláusulas já declaradas nulas, recalculando o valor devido, o que poderia ser feito em liquidação de sentença, tal como foi procedido pelo juízo da 5ª , em relação à Ação de Cobrança nº 0050505-47.2013.8.14.0301, conforme a seguir transcrito:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na ação de cobrança, cujo
quantum
deverá ser objeto de liquidação judicial em virtude da substituição da taxa do CDI acrescida de sobretaxa pela taxa média de juros de mercado, conforme Tabela do Banco Central, corrigidos ainda pelo INPC desde quando devidos e com juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, bem como ainda da limitação da comissão de permanência a taxa de juros médio do mercado, acrescida de juros de mora de 1% e multa de 2%.

Assim, necessária a anulação da sentença de piso, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. Segundo inteligência da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. JUROS REMUNERATÓRIOS. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic, sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada. No caso em exame, os juros remuneratórios fixados no contrato revisando estão abaixo da taxa média de juros apurada pelo BACEN, pelo que não há falar em abusividade a justificar a limitação desse encargo. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.388.972/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu ser cabível a cobrança da capitalização dos juros somente quando houver expressa pactuação. É o caso dos autos. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. EM APENSO.
Não prospera a pretensão recursal de extinção da ação de cobrança em apenso. Em que pese cabível a revisão do contrato ajustado entre as partes, tal... fato não implica na extinção da ação de cobrança intentada pela instituição financeira. Não se encontra presente qualquer causa a ensejar a extinção da demanda em apenso. Caso a pretensão revisional da parte autora venha a ser considerada procedente, a partir do seu trânsito em julgado da anterior, os contratos já analisados não podem ser objeto de nova revisão no âmbito da presente ação de cobrança, devendo ser observados os parâmetros já definidos naquele julgado, e readequado o cálculo do valor do débito em atenção ao que restou então definido.
Logo, enquanto pendente a demanda revisional, a ação de cobrança fica apenas sobrestada e não extinta como pretende a parte apelante. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70078231511, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 25/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70078231511 RS, Relator: Martin Schulze, Data de Julgamento: 25/09/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES LITIGANTES. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO QUE RECONHECEU A COISA JULGADA SUPERVENIENTE E DETERMINOU A EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 109, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE), EM FACE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO IMPLICA EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA, MAS TÃO SOMENTE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS.
RETRATAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS QUESTÕES. RECURSO DE APELAÇÃO (01) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (02), CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0015304-74.2007.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 29.08.2018)

(TJ-PR - APL: 00153047420078160001 PR 0015304-74.2007.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 29/08/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2018)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e Dou-Lhe Provimento
para anular a sentença de extinção do processo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento e julgamento do feito.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025